Tribunal: TJDFT
Processo: 0702790-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS E TEMPORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA RECONHECER OMISSÃO, SEM EFEITOS INGRINGENTES.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. De fato, não houve análise da tese de ilegalidade da contratação de temporários. Não há, todavia, qualquer vício apto a ensejar a modificação do acórdão embargado.
3. “A contratação temporária não se confunde com a contratação permanente, não fazendo presumir a carência de vagas, por se tratar de situações distintas” (Acórdão 1371206, 07020236820218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJe: 22/9/2021).
4. O cotejo simples entre as funções desempenhadas no cargo pretendido e o serviço prestado por temporários não permite visualizar a existência de fundamento para o pleito vindicado.
5. Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes. Decisão unânime.